Tribunal: STF
Processo: RE 414883
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificações de produtividade e periculosidade. Vedação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Não incidência.



    1. As gratificações de periculosidade e produtividade são de espécies distintas, não sendo concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Destarte, o cálculo da gratificação de periculosidade incidente sobre o vencimento-base mais a gratificação de produtividade não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 19/98).



    2. Agravo regimental não provido.